Tribunal: STF
Processo: RE 721134
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
PENSÃO – AUTOAPLICABILIDADE. A norma inserta na Carta Federal sobre o cálculo de pensão, levando-se em conta a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tem aplicação imediata, não dependendo de regulamentação. A expressão “até o limite estabelecido em lei,” prevista no § 5º do artigo 40 do Diploma Maior, na redação anterior, refere-se aos tetos impostos também aos proventos e aos vencimentos dos servidores. Longe está de revelar permissão a que o legislador ordinário limite o valor da pensão a ser recebida. Precedente: Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 274-6/DF, cujo acórdão foi publicado em 3 de dezembro de 1993. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.